Tribunal: STF
Processo: ARE 1533139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15):



     



    “Recurso inominado – Servidor público municipal inativo – Valinhos – Complementações de aposentadoria – Prescrição inocorrente – Multa processual – Não confirmação do recebimento da citação eletrônica – Ato atentatório à dignidade da justiça – CPC, art. 246, §§ 1º-C e 2º – Exclusão da multa – Impossibilidade – Número elevado de demandas e falta de estrutura não configuram justa causa – Sentença mantida –Recurso não provido.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 5º, 18, 30, I, II, 34, VII, 60, § 2º, I, e 165, §8º, da Constituição Federal e à ADI 7.005. 



    Nas razões recursais, argumenta-se, em suma, que a aplicação da multa de ato atentatório à dignidade da justiça ao Município se reveste de inconstitucionalidade, porquanto viola os preceitos suscitados. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extraordinário com fundamento na aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados (arts. 1º, 5º, 18, 30, I, II, 34, VII, 60, § 2º, I, e 165, §8º, da Constituição Federal) não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Igualmente inviável suscitar violação à ADI 7.005 nesse momento processual, ante a ausência de formação de precedente vinculante a fundamentar a irresignação. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da inexistência de prescrição e da possibilidade de aplicação da multa processual, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho precedente do Tribunal Pleno, julgado por unanimidade:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Ocorrência do fato gerador não comprovada. Multa. art. 246, § 1º-C, do CPC. Interposição do recurso pela alínea C do art. 102, III, da CF/1988. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea c do art. 102, III, da CF/1988 quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1519989 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.12.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente